Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735516-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS AGUAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, SEVEN GESTAO EMPRESARIAL LTDA, THERMAS MULTI SERVICOS ENCONTRO DAS AGUAS LTDA AGRAVADO: MARTINS SANTOS GONCALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700031-91.2016.8.07.0019. Diante disso, determino a redistribuição do presente recurso a uma das Turmas Recursais, com urgência, mediante oportuna compensação. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator